Tribunal: TJDFT
Processo: 0749398-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749398-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MATHEUS SOARES DUTRA AGRAVADO: PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe justificadamente acerca da eventual manutenção do interesse recursal, considerando a aparente perda de objeto decorrente do acordo firmado entre as partes e colacionado no ID origem 259094216. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator